Tribunal: TJPA
Processo: 0815738-35.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815738-35.2024.8.14.0051

APELANTE: REGILANDE SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por beneficiária do INSS contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso manejado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A. A agravante sustenta ausência de consentimento válido na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), alegando desconhecimento da operação, ausência de envio de faturas e prática de venda casada, com cobrança de encargos excessivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) analisar a suficiência das informações prestadas ao consumidor acerca da modalidade contratada; e (iii) avaliar a existência de dano moral e de valores passíveis de repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta contrato assinado eletronicamente, com autenticação por selfie, termo de adesão detalhado, comprovantes de TED e vídeo de atendimento no qual a autora manifesta ciência e concordância com a contratação, afastando alegações de vício de consentimento.

A autora não impugna a autenticidade dos documentos apresentados nem requer perícia para contestá-los, inviabilizando o reconhecimento de nulidade da contratação.

A modalidade RMC, prevista em instruções normativas do INSS (IN nº 28/2008 e IN nº 39/2009), é regularmente utilizada, permitindo saque mediante cartão de crédito com desconto do valor mínimo em folha, sendo desnecessário o envio físico de faturas quando há desconto automático previsto em contrato.

A efetiva liberação dos valores e o uso do cartão demonstram ciência da operação e afastam a tese de ausência de informação adequada.

Não se verifica conduta abusiva ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral ou restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato eletrônico com autenticação por imagem, comprovantes de saque e manifestação expressa de concordância afasta o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

A instituição financeira cumpre o dever de informação ao apresentar termo de adesão claro e detalhado sobre a modalidade contratada.

A ausência de impugnação específica à veracidade dos documentos apresentados inviabiliza o reconhecimento de nulidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, §1º; NCPC, art. 932, IV e V, “a”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 297;
TJPA, Apelação Cível nº 0004217-19.2019.8.14.0111, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0006689-26.2019.8.14.0100, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2023;
TJPA, Apelação Cível nº 0013868-34.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto B. Guimarães, j. 21.03.2023;

TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
REGILANDE SANTOS DA SILVA
, tendo como agravado
BANCO BMG SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Regilande Santos da Silva contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação, a qual conheceu e negou provimento ao recurso interposto nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco BMG S/A.

Inconformada, a parte agravante sustenta que a decisão ora impugnada deixou de considerar elementos fundamentais constantes dos autos, em especial no que concerne à ausência de ciência da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado. Argumenta que a contratação se deu de maneira abusiva, com flagrante violação ao dever de informação, configurando-se venda casada.

Ressalta que jamais recebeu faturas ou utilizou o suposto cartão, havendo descontos mensais do valor mínimo da fatura que apenas cobrem encargos, tornando a dívida impagável. Requereu, portanto, o processamento do agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que o recurso de apelação seja levado ao colegiado, com sua integral procedência.

No mérito do agravo, a parte recorrente insiste na tese de que houve má-fé da instituição financeira, a qual teria se beneficiado de cláusulas contratuais abusivas, com incidência de juros acima do limite legal, ausência de prestação de informações claras, induzindo a consumidora em erro. Aponta que, conforme cálculo apresentado, o débito oriundo de saque único de R$ 1.077,99, sob taxa de 3,36% a.m., resultaria em pagamento total de R$ 13.950,46 em 317 parcelas, caso mantida a sistemática de pagamento mínimo via consignação, ao passo que, se realizado como empréstimo consignado convencional, o débito seria quitado em 52 parcelas, totalizando R$ 2.306,92.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, com o reconhecimento das ilegalidades apontadas, o acolhimento dos pedidos iniciais e o regular prosseguimento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões ID 31797735.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual destaco a ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALTA DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária da Previdência Social contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Banco BMG S/A. A autora alegou ter solicitado empréstimo consignado tradicional, mas constatou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), supostamente não contratado, tampouco utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a suficiência das informações prestadas ao consumidor quanto à natureza do contrato celebrado; e (iii) avaliar a legalidade dos descontos e a eventual configuração de danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação contratual entre a autora e o banco está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ.

2.

A instituição financeira juntou documentação suficiente para comprovar a contratação regular do cartão de crédito consignado, incluindo contrato assinado eletronicamente com autenticação por selfie, comprovantes de transferência por TED e termo de adesão com detalhamento da operação.

3.

Restou comprovado o uso do cartão pela apelante, inclusive com saques realizados e vídeo da central de atendimento no qual manifesta ciência e anuência com a contratação, afastando a alegação de vício de consentimento.

4.

A apelante não impugnou a veracidade dos documentos apresentados nem requereu prova pericial para contestar a assinatura ou autenticidade do contrato.

5.

Diante da regularidade da contratação e da ausência de prova de má-fé ou falha na prestação do serviço, são indevidos os pedidos de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de contrato assinado eletronicamente, comprovantes de saque e manifestação expressa de concordância afasta a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

2.

A instituição financeira se desincumbe do ônus da prova ao demonstrar a efetiva disponibilização dos valores contratados e a adesão expressa do consumidor à modalidade de crédito.

3.

A ausência de impugnação específica à veracidade dos documentos contratuais e à autenticidade da assinatura inviabiliza o reconhecimento de nulidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, §1º; NCPC, art. 932, IV e V, “a”; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula nº 297.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0004217-19.2019.8.14.0111, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2023.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0006689-26.2019.8.14.0100, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22.08.2023.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0013868-34.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amilcar Roberto B. Guimarães, j. 21.03.2023.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0808159-12.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 07.03.2023.

A matéria devolvida a este colegiado está restrita à pretensão da parte agravante de reforma da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta contra o Banco BMG S/A.

Alega a agravante, em síntese, que contratou empréstimo consignado tradicional, e que foi surpreendida por descontos oriundos de operação na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a qual afirma desconhecer. Aponta suposto vício de consentimento e violação ao dever de informação, requerendo a nulidade da contratação, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Todavia, as razões recursais não merecem acolhida.

O contrato firmado entre as partes foi regularmente apresentado pela instituição financeira, estando devidamente assinado pela autora. Consta de forma clara a indicação da modalidade contratada, qual seja, Cartão de Crédito Consignado, sendo esse elemento evidência suficiente para comprovar a ciência da parte sobre a natureza do produto financeiro.

Ainda que a agravante sustente não ter recebido faturas ou desbloqueado o cartão, não é possível extrair desses elementos a nulidade do contrato, sobretudo quando verificado que houve crédito efetivo de valores na conta da autora, que deles usufruiu livremente.

Acerca da legalidade do negócio jurídico em questão
, destaca-se que o "Empréstimo
RMC
- Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 e 39/2009 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID.

17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.

2.

Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

3.

De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.

4.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada,
a modalidade RMC não impõe, necessariamente, a remessa física de faturas mensais
, mormente quando os descontos são efetuados automaticamente sobre a margem consignável, conforme previsto contratualmente. A ausência de envio postal da fatura não configura irregularidade, tampouco afronta ao dever de informação, desde que a operação tenha sido devidamente esclarecida no ato da contratação.

Logo, não se vislumbra qualquer omissão ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 03/02/2026